Tribunal: TJDFT
Processo: 0714163-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714163-66.2023.8.07.0001 APELANTE: ASSOCIACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS APELADO: MATHEUS FILIPE ABUD CURY FARIA DESPACHO Manifeste-se o apelado sobre o documento de id. 52843896, bem como para que informe se persiste o interesse processual. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 19/01/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator